Tribunal: TJDFT
Processo: 0758537-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (PASUS). LEI DISTRITAL No 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 5.179/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO DEMONSTRADA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso da autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na condenação do Distrito Federal ao pagamento retroativo do reajuste constante no anexo único da Lei Distrital no 5.179/13, em 01/09/2015, parcelas vencidas e não prescritas, retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018, acrescida de correção monetária e juros legais.
2. Inicialmente, cumpre esclarecer que a parcela pecuniária PASUS concedida pela Lei 2.770/2001 como incentivo pecuniário aos servidores ativos do Ministério da Saúde lotados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (PASUS), nos seguintes termos:
“Art. 1° Fica concedida aos servidores ativos do Ministério da Saúde, oriundos do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social – INAMPS, lotados mediante convênio na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, parcela pecuniária, à título de incentivo pela colaboração prestada ao Sistema de Saúde do Distrito Federal, em caráter eventual e precário, nos valores e quantitativos no anexo.”
3. A Lei Distrital no 5.179/2013 reajustou a PASUS e fixou que o valor de R$ 996,64 passaria a vigorar a partir de setembro de 2015.
4. No caso sob análise, pelas fichas financeiras da autora (ID 33039692 a 33039694), verifica-se que a remuneração da autora é composta pela rubrica denominada PASUS, identificada como “10255 PARC. PECUNIARIA L. 2770/2001”, a qual foi majorada, ao valor de R$ 996,64, por intermédio da Lei Distrital no 5.179/2013.
5. Verifica-se, outrossim, que apesar de existir na referida Lei a previsão de vigência do valor de R$ 996,64, de setembro de 2015 até o mês de junho de 2018, o réu continuou a efetuar o pagamento da rubrica PASUS na quantia de R$ 949,18.
6. O réu não comprovou a ausência de dotação orçamentária para a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.179/2013, tanto que, a partir de julho do ano de 2018, majorou o valor da parcela PASUS para R$ 1.898,36, conforme previsto na forma Lei Distrital n.o 6.113/2018[1]. O reajuste da PASUS implementado em agosto de 2018, para o valor de R$ 1.898,36 evidencia a inocorrência de reajuste legal sem a correspondente previsão orçamentária e, consequentemente, ineficácia da lei.
7. Nesse trilhar, mostra-se devido o pagamento das parcelas no valor de R$ 996,64, nos termos fixados na Lei Distrital no 5.179/2013.
8. Ausente impugnação específica, acolhe-se os cálculos apresentados pela requerente quanto à diferença salarial mensal de R$ 47,46, multiplicada por 21 parcelas vencidas e não prescritas, que perfaz o valor de R$ 996,66.
9. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedente da Turma Recursal:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS- CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL No 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 5.179/2013. DIFERENÇAS DEVIDAS DA RUBRICA PASUS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento retroativo do reajuste constante no anexo único da Lei no 5.179/13, em 01/09/2015, parcelas vencidas e não prescritas, retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018, no valor de R$ 996,64 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), culminando na diferença salarial mensal de R$ 47,46 (quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), gerando o prejuízo de 21 parcelas vencidas e não prescritas, o que perfaz um valor total de R$ 996,66 novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), que ainda deve ser alvo de correção monetária e de aplicação dos juros legais
II. Recurso do Distrito Federal contra sentença condenatória do DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia de R$ 996,66 (referente à diferença da parcela PASUS no período compreendido entre os meses de setembro/2016 a junho/2018), com correção monetária pelo IPCA desde a data em que era devida cada parcela, acrescidos de juros de mora a partir da citação.
III. A "PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001 - PASUS" é de caráter eventual e precário, paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais". Tal rubrica foi majorada pela Lei 5.179, de 20/09/2013 que fixou que o valor de R$ 996,64 deveria vigorar a partir de 1o.9.2015.
IV. No caso concreto, restou comprovado que a requerente recebe a rubrica identificada no contracheque como "PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001", e que no período de setembro de 2016 até junho de 2018 o valor pago pela rubrica foi de R$ 949,18 (Id. 31652544 - p.4/6).
V. Nessa quadra, mostra-se devido o pagamento da majoração fixada pela Lei 5.179, de 20/09/2013. Escorreita, pois a sentença de procedência dos pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar à parte requerente a quantia de R$ 996,66 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), referente à diferença devida dos valores da rubrica PASUS de setembro/2016 a junho/2018. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1341265; 2a TR, acórdão 1324125.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente.
(Acórdão 1397261, 07495463120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Dessarte, a condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período compreendido entre setembro de 2016 a junho de 2018 (parcelas não prescritas), conforme previsto na Lei Distrital no 5.179/2013, é medida que se impõe.
11. Recurso conhecido e provido.
12. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 996,66 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), referente à diferença das parcelas PASUS do período compreendido entre setembro de 2016 a junho 2018, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento e acrescida de juros de mora da TR a partir da citação.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 4o A parcela pecuniária instituída no art. 1o da Lei no 2.770, de 18 de setembro de 2001, com alterações posteriores, em especial a contida na Lei no 5.179, de 20 de setembro de 2013, passa a ter seus valores especificados na forma do Anexo Único desta Lei.